Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO RECURSO.

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo agravante contra a decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso.

2. Aduz o agravante que, embora efetivamente tenha deixado de recolher as custas e o preparo, a comprovação da hipossuficiência encontra-se anexada aos autos, desde o protocolo da petição inicia.

3. Vê-se dos autos que o agravante foi instado a comprovar a sua hipossuficiência econômica, tendo deixando transcorrer in albis o prazo para fazê-lo.

4. Agravo interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.